Tribunal: TJPA
Processo: 0867157-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867157-23.2024.8.14.0301

APELANTE: REINALDO CABRAL DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se o segurado preenche os requisitos legais para auferir o benefício do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é suficiente para formar a convicção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de ausência de fundamentação, desacompanhada de argumentos objetivos capazes de desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade recursal.

4. A fundamentação sucinta, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido.

5. Inexiste nulidade na sentença que adota, como razões de decidir, as conclusões do laudo pericial judicial como prova imprescindível para dirimir o litígio, como ocorreu na espécie.

6. A comprovação de lesão ou de dano à saúde, isoladamente, não basta para a concessão do auxílio-acidente, pois o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige redução efetiva da capacidade laborativa habitual do segurado.

7. A conclusão pericial pela ausência de incapacidade atual ou de sequela permanente redutora da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente por ausência de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste nulidade na sentença que adota, como razões de decidir, as conclusões do laudo pericial judicial como prova imprescindível para dirimir o litígio. 2. A concessão de auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para a atividade laboral habitual.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 21/06/2022; STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010; TRF3, ApCiv nº 5051019-08.2023.4.03.9999, Rel. Des. Federal Fernando David Fonseca Gonçalves, 9ª Turma, j. 04.11.2024; TJMG, ApCiv n. 5046056-91.2023.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 29/10/2025; TJPA, ApCiv nº 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por REINALDO CABRAL DE SOUZA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c com pedido de reabilitação profissional com manutenção de auxílio por incapacidade temporária e/ou concessão de auxílio-acidente, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na ausência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial (ID 31792380).

Em razões recursais, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o direito ao auxílio-acidente independente de lesão mínima e desde o dia seguinte à data de cessação do benefício por incapacidade temporária, com base nos Temas 416 e 862 do STJ.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao benefício acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 31792381).

O apelado, embora devidamente intimado (ID 31792382), não apresentou contrarrazões recursais (ID 31792384).

Nesta instância superior, a Procuradoria da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 35262102).

Por fim, o apelante formulou pedido de retirada do feito de pauta de julgamento (ID 36495474).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano registra-se que a retirada do feito de pauta de julgamento em plenário virtual foi formulada à míngua de fundamentação idônea e após o prazo previsto no art. 140-A, §5º, II, do Regimento Interno do TJPA, conforme se infere pela data do requerimento protocolado em 19/05/2026, às 17:05:21 (ID 36495474), o que inviabiliza o deferimento do pedido em razão de sua extemporaneidade.

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o recurso de apelação, embora admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c com pedido de reabilitação profissional com manutenção de auxílio por incapacidade temporária e/ou concessão de auxílio-acidente por Reinaldo Cabral de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, constando na inicial que foi vítima de acidente de trabalho, que resultou em lesão no globo ocular direito e atrofia óptica, advindo incapacidade para o exercício da atividade laboral habitual de soldador (ID 31792157).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que o laudo médico pericial concluiu que as sequelas não são incapacitantes para o trabalho, razão pela qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício acidentário (ID 31792380).

Em sede recursal, o apelante aduz, em primeiro plano, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, ressaltando que o juízo sentenciante se limitou a reproduzir o laudo pericial, em violação ao princípio do livre convencimento motivado.

Sem embargo, verifica-se que o argumento foi deduzido de forma genérica, não tendo o recorrente demonstrado minimamente os fundamentos que deveriam ter sido abordados e a imprescindibilidade para o deslinde da causa ou o prejuízo da deficiência no caso concreto.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida” (STJ,
AgInt nos EREsp 1927148/PE
, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 21/06/2022).

Ademais, a sentença adotou como razão de decidir as conclusões do laudo pericial judicial, considerando prova imprescindível para dirimir o litígio, inexistindo margem para nulidade por ausência de fundamentação, conforme diretriz jurisprudencial nesse sentido (TRF3,
ApCiv n. 5051019-08.2023.4.03.9999
, Des. Federal Fernando David Fonseca Gonçalves, 9ª Turma, j. 4/11/2024).

Importante ressaltar que “a fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido”, sendo que “o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos e teses declinados nos autos pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, impondo-lhe apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (TJMG,
ApCiv n. 5046056-91.2023.8.13.0024
, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 29/10/2025), situação retratada nos autos.

Ultrapassada essa questão, o recorrente pleiteia a
concessão do auxílio-acidente
por ser portador de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, aduzindo que faz jus ao benefício independente de lesão mínima e desde o dia seguinte à data de cessação do benefício por incapacidade temporária, com base nos Temas 416 e 862 do STJ.

Não obstante, a sentença recorrida considerou que a lesão de que foi vítima o recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual, com base no laudo médico pericial que consignou, como conclusão e resposta aos quesitos do juízo, o seguinte:

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

Analisando os documentos anexados aos autos e o apresentado, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 21.09.21, quando sofreu lesão com solda quente no olho direito, recebendo tratamento medicamentoso, evoluindo de acordo com os laudos médicos anexados ao processo com atrofia óptica, discreta cicatriz no globo ocular direito, resultando em visão subnormal no OD (Acuidade visual no OD de 20/40, ou seja com eficiência visual de 86,3%, conforme laudo oftalmológico recente apresentado datado de 01.12.24) e visão de 100% no OE (acuidade visual de 20/20) e catarata senil incipiente (inicial),
sequelas que não são incapacitantes para o trabalho.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO:

1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares?

RESPOSTA – O requerente não está incapacitado para o desempenho de atividades profissionais. Ver discussão e conclusão.

[...]

4- O(A) autor(a) é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência?

RESPOSTA – Já foi tratado estando apto para o exercício de atividades laborais.

[...]

6-O(A) autor(a) apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e suas limitações se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente?

RESPOSTA: Não.
(ID 31792377 - Pág. 2).

Ante o quadro, verifica-se que a decisão hostilizada não se apartou da diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Especial que, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Ressalte-se que o voto condutor consignou que a concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos pressupostos da (i) existência da lesão e (ii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão.

Sendo assim, não é suficiente a comprovação de dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado, situação retratada nos autos, pois o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que afasta a incidência do Tema 416 no caso em exame.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado”, de modo que “a inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.” (TJPA,
ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025).

À vista disso, ausente prova técnica capaz de evidenciar o preenchimento do requisito específico previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e verbas sucumbenciais em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

O recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026